Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. PREPARO. CUSTAS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora/recorrida em que aponta omissão no julgado quanto à ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais por parte do recorrente. Requer o conhecimento dos presentes embargos para que se esclareça a presente omissão, aplicando-lhes os efeitos infringentes, decretando-se o não reconhecimento do recurso inominado, em virtude de deserção.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, cabendo enfatizar que a recorrente comprovou o recolhimento do preparo e das custas processuais, conforme comprovantes acostados aos autos. (ID 14901376 a 14901378 e 19226516, pag.02, 19226517 e 19226520).
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.